Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702602-79.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Hugo Luiz Borges Embargada: Ana Lucia Guedes Manzi D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Hugo Luiz Borges contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 49977659). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator